Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-20.2022.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-20.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 987.493.311-91 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELANTE), ALEXANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 987.493.311-91 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO AUTOR PROVIDO E O DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1004491-20.2022.8.11.0086 – Nova Mutum.

Apelantes
: Alexandre José da Silva.

Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE

PRESCRIÇÃO E DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – HONORÁRIO RECURSAL.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1004491-20.2022.8.11.0086– Nova Mutum.

Apelantes
: Alexandre José da Silva.

Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Alexandre José da Silva e Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão, declarou prescrita a dívida discutida nos autos no valor de R$ 23.169,11, com vencimento em 24.01.2011, contrato de número 10092003903875915 e

diante da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2º, ambos do CPC, observando-se em favor da parte autora a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

A empresa Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros recorre sustentando que o reconhecimento da prescrição não torna o débito inexigível, estando em exercício regular do direito ao exigir o pagamento extrajudicialmente. Defende a legalidade do débito, existindo grande diferença entre as plataformas de negociação e os cadastros de proteção ao crédito, sendo possível a negociação de dívidas na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera dano à parte autora.

Por fim, requer o provimento do recurso para modificar a r. sentença no sentido de afastar a declaração de inexigibilidade do débito.

Por sua vez, Alexandre José da Silva, sustenta o equívoco da sentença, sob o argumento da cobrança coercitiva de dívida prescrita. Alega que a defesa não nega a inscrição no Serasa Limpa Nome, mas afirma que não há ilegalidade no procedimento, contudo, trata-se de nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu score, inclusive após a prescrição a dívida. Diz que o próprio sítio do Serasa Limpa Nome configura forma de cobrança abusiva e ilícita, porque induz o consumidor a pensar que o nome está negativado, além de que a plataforma faz propaganda e divulga material incentivando o pagamento das dívidas em troca de vantagens de
score
e credibilidade do CPF do consumidor.

Segue alegando que dívida prescrita não pode ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial e que constitui meio coercitivo e indevido a inscrição do nome do consumidor no cadastro “Limpa Nome” do Serasa, requerendo dano moral, por ser ilícita sua cobrança, pugnando pela reforma da sentença e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11, do CPC.

Alexandre José da Silva apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 220341701).

Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros mesmo intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id.220341770).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1004491-20.2022.8.11.0086– Nova Mutum.

Apelantes
: Alexandre José da Silva.

Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alexandre José da Silva propôs ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por dano moral, contra Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00, sob a alegação de que o débito no valor total de R$ 23.169,11, com vencimento em 24.01.2011, encontra-se prescrito.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e declarou prescrita a dívida discutida nos autos no valor de R$ 23.169,11, com vencimento em 24.01.2011, contrato de número 10092003903875915 e

diante da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2º, ambos do CPC, observando-se em favor da parte autora a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC (id. 220341690).

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. C
ompulsando os autos, resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito, sendo cediço que a credora não pode demandar a devedora, tampouco protestar a dívida, não a impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, no valor de R$
23.169,11
, em decorrência do contrato n.
10092003903875915
, com vencimento em
24.01.2011
(id. 220340247).

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado
a quo
, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida para julgar procedente a pretensão e declarar inexigível a dívida prescrita, discutida nos autos no valor de R$ 23.169,11, com vencimento em 24.01.2011, contrato de número 10092003903875915.

Quanto ao pedido de indenização, tenho que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação da consumidora é atingida.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida
.”

(RAC n. 1025017-66.2022.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito, Privado Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023 - negritei)

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, merecendo razão o apelante Alexandre José da Silva.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ato ilícito, ou seja, a partir de quando passou a ser irregular a manutenção do apontamento dos dados da autora no cadastro “Serasa Limpa Nome”.

De outra banda, estando desprovido o recurso da Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela Mgw Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado por Alexandre José da Silva e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024